Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703122-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIR LACERDA RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 29807082) interposta por VALMIR LACERDA RIBEIRO, ante a Sentença (ID 29807078) proferida em cumprimento de sentença complementar n. 0703122-22.2021.8.07.0018, pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que acolheu a impugnação da parte apelada para extinguir cumprimento complementar e fixou em 10% as custas e honorários sobre o valor da causa pelo apelante. Verifico que o Apelado, DISTRITO FEDERAL, em Contrarrazões (ID 29807086), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, VALMIR LACERDA RIBEIRO, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2021 17:36:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador